Tribunal: CARF
Processo: 11065.000500/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000500/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.473 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
BOXFLEX COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/1992 a 31/12/1995
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO ORIUNDO DE AÇÃO
JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação
da compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de
ressarcimento.
EXTINÇÃO
DE
DÉBITO.
IMPUTAÇÃO
DE
PAGAMENTO.
DECADÊNCIA.
Extingue-se por imputação de pagamento débitos que não foram ainda
atingidos pela decadência.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM COMPENSAÇÃO.
Atualiza-se monetariamente o crédito advindo de pagamento indevido ou a
maior a partir da data recolhimento, até o momento em que a compensação é
efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito do Recorrente ao saldo
credor de PIS relativo aos períodos de apuração de 08/1992 e 09/1992.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral e Lara Moura Franco Eduardo. Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000500/2009-50
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.473 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000500/2009-50

Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório da DRJ/CGE:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra decisão da DRF Novo
Hamburgo, que reconheceu, respaldada no Parecer Secat no 119/2009, em favor
da contribuinte um crédito de R$ 160.923,05, homologando até esse limite as
compensações formalizadas nas Dcomps relacionadas no despacho decisório de
fls. 204 a 205.
A requerente, que havia pleiteado um crédito de R$ 186.093,45, não resignada
com a decisão, manifestou inconformidade, alegando que os pagamentos das
competências agosto e setembro de 1992 não foram vinculados, pois nos
demonstrativos do período consta o valor zero. Aduziu que não foram
declinados os motivos para a não vinculação.
Disse também que a Receita Federal, ao realizar a compensação, utilizou
valores diferentes dos que correspondiam aos pagamentos, sem explicar o
porquê. Por último, alegou que os créditos não foram atualizados até a data da
compensação, como determinava a decisão judicial. Com esses fundamentos,
pugnou pela procedência da manifestação de inconformidade.
Ao analisar a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório, o órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente o referido recurso,
em Acórdão assim fundamentado:
(1) O demonstrativo de fls. 92 a 94 revela que ambos os pagamentos teriam sido
vinculados (ou seja, imputados) aos débitos dos respectivos períodos (08/1992 e
09/1992) e o valor remanescente de cada pagamento foi alocado a débitos do
mesmo tributo (PIS), porém de períodos subsequentes, não remanescendo nenhum
valor a ser utilizado como crédito nas declarações de compensações. Por isso,
constaria no demonstrativo o valor zero;
(2) O segundo ponto suscitado pela requerente seria a divergência entre os valores
pagos e os valores utilizados como crédito. A origem dessa diferença estaria no
fato de que o indébito constituir-se-ia apenas da diferença entre a quantia paga e o
montante devido, apurado na sistemática da Lei Complementar no 07/1970, e da
totalidade do valor pago com base nos DL nos 2.445 e 2.449/1988;
(3) Quanto à atualização dos créditos procedida pela DRF/Novo Hamburgo,
estaria em conformidade com o art. 36 da IN RFB no 900, de 30 de dezembro de
2008.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
18/03/2015, conforme Aviso de Recebimento – AR anexado ao presente processo. Insatisfeito
com o teor da decisão, em 16/04/2015 interpôs Recurso Voluntário, alegando, em resumo:
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.473 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000500/2009-50

(1) Em 27 de fevereiro de 2007, teria sido expedido o Despacho DRF/NHO n°
072/2006, que conheceu do pedido de habilitação no crédito apresentado, no valor
de R$ 186.093,45 (cento e oitenta e seis mil, noventa e três reais e quarenta e
cinco centavos);
(2) Não teriam sido apontados os motivos das diferenças entre o valor apresentado
pela empresa, quando do pedido de habilitação no crédito, e o apresentado no
Despacho Decisório.
(3) A Receita Federal não haveria vinculado o pagamento das contribuições para o
PIS das competência 08/1992 a 09/1992, nos valores de Cr$ 12.131.190,14 e
14.201.077,01, conforme se verifica no Demonstrativo de Pagamentos
apresentados, onde os mesmos aparecem com valor de PA Vinculado igual a zero;
(4) Não teria ficado demonstrado o motivo pelo qual a Receita Federal, na ficha
de Demonstrativo de Apuração de Débitos, reconhece que o valor de PIS a pagar é
a base de cálculo do 6° mês anterior, e quando vai fazer o Demonstrativo de
Saldos de Pagamentos, utiliza outro valor;
(5) A Receita Federal haveria reconhecido a atualização do crédito até 06 de
dezembro de 2006, data da apresentação do pedido de habilitação no crédito, mas
pela decisão judicial, os valores que foram reconhecidos como indevidos
deveriam ser atualizados até a data da compensação, que ocorreu a partir do ano
de 2007.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
À vista das razões que fundamentam o Recurso Voluntário, devolve-se a este
Colegiado a divergência entre os cálculos do crédito oriundo de ação judicial elaborados pela
RFB e os procedidos pelo Recorrente.
A primeira questão apontada diz respeito a discordância entre o valor indicado no
pedido de habilitação de crédito e o apurado pela unidade de origem da RFB.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.473 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000500/2009-50

Examinando os autos, verifica-se que o Recorrente obteve a habilitação do seu
crédito fundado em decisão judicial sob a égide da Instrução Normativa no 600/2005, emitida
pelo ente tributante para disciplinar o procedimento habilitativo, entre outros temas relacionados
à compensação e à restituição de tributos.
No art. 51, § 6o, do ato normativo em referência, encontra-se preconizado que o
deferimento do pedido de habilitação de crédito não implica na homologação da compensação a
ser levada a efeito em momento posterior ao deferimento daquele pleito, se não, vejamos:
Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o
Pedido Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do Programa
PER/DCOMP, somente serão recepcionados pela SRF após prévia habilitação
do crédito pela Delegacia da Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita
Federal de Administração Tributária (Derat) ou Delegacia Especial de
Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo.
(...)
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica
homologação da compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou
de ressarcimento.
(Grifei)
Ressalte-se que no procedimento de habilitação de crédito proveniente de decisão
judicial, o valor deste é apurado e informado unilateralmente pelo contribuinte, porém o ente
tributante não se vincula ao montante declarado pelo requerente. Caberá a unidade de origem da
RFB calcular o valor crédito compensável na oportunidade em que realizar o exame das
Declarações transmitidas, em procedimento a posteriori à habilitação do crédito.
Portanto, não assiste razão ao Recorrente quanto à alegação de divergência entre o
total apurado para o crédito pela autoridade fiscal e o valor indicado por ele no pedido de
habilitação.
Já no que concerne à apontada ausência de vinculação do pagamento das
contribuições para o PIS das competência 08/1992 e 09/1992, nos valores de Cr$ 12.131.190,14
e 14.201.077,01, analisando detidamente os demonstrativos elaborado pela DRF/NHO,
depreende-se que o saldo credor relativo aos mencionados pagamentos foram utilizados para
quitação do saldo devedor de PIS, apurado nos meses de 08/1992, 12/1994, 01/1995, 02/1995,
03/1995, 04/1995, 05/1995 e 09/1995.
Isso se deve ao fato de que, após as apurações procedidas, concluiu-se que nos
períodos relacionados (08/1992, 12/1994, 01/1995, 02/1995, 03/1995, 04/1995, 05/1995 e
09/1995), o pagamento realizado via DARF foi inferior ao efetivamente devido, segundo a Lei
Complementar no 07/1970. Ocorreu, então, o que se chama de imputação do pagamento prevista
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.473 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000500/2009-50

no art. 163 do CTN1, ou seja, quando o pagamento é insuficiente para extinguir os débitos de
determinado período e há ainda, concomitantemente, saldo credor residual em favor do
contribuinte, passível de utilização para tal extinção.
Contudo, considero que a imputação de pagamento se mostra possível apenas
quando os débitos (ou créditos tributários, sob o ponto de vista da Fazenda Nacional) a serem
extintos com a imputação não foram, antes, atingidos pela decadência. E, na espécie, verifica-se
que desde quando a ação judicial fora proposta, muito antes mesmo da protocolização do pedido
de habilitação, os créditos tributários relativos aos PA 12/1994, 01/1995, 02/1995, 03/1995,
04/1995, 05/1995 e 09/1995 encontravam-se extintos pela decadência, em consonância com a
previsão do art. 173, inc. I, do CTN2.
Noutra quadra, persistia o direito ao contribuinte em relação ao crédito em seu
favor decorrente da declaração de inconstitucionalidade dos DL nos 2.445 e 2.449/1988, desde
quando a autoridade judiciária se manifestou da seguinte forma acerca do prazo para a repetição
do indébito, na situação colocada: Assim, a decadência do direito à repetição do indébito dá-se
com o decurso do prazo de dez anos, a contar da ocorrência do fato gerador, o que se amolda a
situação versada nestes autos.
Em resumo, no momento da propositura da ação judicial, o crédito tributário
relativos ao PIS dos períodos de apuração 08/1992 a 12/1995 se encontravam extintos por
decadência. Contudo, no que tange ao direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente
ao mesmo período, o prazo fixado para a sua repetição foi o decenal, ou também conhecido
como Tese dos 5+5 (5 anos para homologação do lançamento, prevista no art. 150,§ 4o, do CTN,
somados aos 5 anos para pleitear a restituição, conforme art. 168, inc. I, do CTN).
Assim, entendo que assiste razão à parte Recorrente, cabendo o reconhecimento,
em seu favor, do saldo do direito creditório relativo aos períodos de apuração de 08/1992 e

1 Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma
pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade
pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a
respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem em que enumeradas:

I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de
responsabilidade tributária;

II - primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim aos impostos;

III - na ordem crescente dos prazos de prescrição;

IV - na ordem decrescente dos montantes.
2 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.473 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000500/2009-50

09/1992, correspondente à diferença positiva entre o valor recolhido via DARF (cód. de receita
3885) e o valor devido nos moldes da LC no 07/1970 (cód. de receita 8109) nos citados meses,
não sendo possível a utilização deste para compensação de créditos tributários relativos ao PIS
em aberto ou pagos a menor, que se encontrem decaídos.

A Recorrente acrescenta, entre as razões recursais, que na ficha de Demonstrativo
de Apuração de Débitos, a RFB reconhece que o valor de PIS a pagar é a base de cálculo do 6°
mês anterior, mas quando a unidade responsável elabora o Demonstrativo de Saldos de
Pagamentos, utiliza outro valor.

Em que pese encontrar-se, o tema em específico, redigido de forma um tanto
confusa na peça recursal, concluo que a alegação é de a base de cálculo do 6o (sexto) mês
anterior ao faturamento não resulta no PIS Devido com base na LC no 07/1970, apontado nos
relatórios emanados da DRF/NHO.
Neste ponto, não me filio à tese da Recorrente. E explico o porquê.
O exame do Demonstrativo de Apuração de Débitos, em cotejo com o quadro
demonstrativo apresentado pela Recorrente junto ao Pedido de Habilitação e com as informações
prestadas nas Declarações sobre os Rendimentos da Pessoa Jurídica (extratos de fls. 69 a 72,
Vol. 1), não deixa dúvida de que a autoridade fiscal utiliza o faturamento do 6o (sexto) mês
anterior ao fato gerador como referência de base de cálculo, em cada período de apuração.
Ao apreciar o Demonstrativo de Apuração de Débitos, observa-se que este se
destina a evidenciar o cálculo do PIS Devido nos moldes da Lei Complementar no 07/1970, uma
vez que o valor do crédito em favor do Recorrente é justamente a diferença entre o PIS recolhido
com base nos DL nos 2.445 e 2.449/1988 (DARF) e o valor efetivamente devido para a
contribuição, de acordo com a LC no 07/1970.
Examinando o referido Demonstrativo, especificamente no mês 10/1992, concluo
que não se verifica a incorreção apontada nas razões de defesa, posto que a base de cálculo se
mostra em conformidade com as DIPJ transmitidas pela Recorrente, a alíquota aplicada (0,75%)
se encontra prevista na LC no 07/1970 e o cálculo do PIS propriamente dito (BC X Alíquota)
mostra-se também correto, como se pode notar a partir da reprodução de fragmento do citado
relatório:

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.473 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000500/2009-50

Ainda analisando os autos, depreende-se que o resultado do Demonstrativo de
Apuração de Débitos é trazido, em seguida, para o Demonstrativo de Pagamentos. Este visa
evidencia o resultado, mês a mês, da operação antes referida, qual seja: PIS recolhido com base
nos DL (DARF Pago) - PIS Devido com base na LC no 07/1970 (Demonstrativo de Apuração de
Débitos).
Sendo assim, vão vislumbro a divergência apontada em relação aos valores da
adotados para a base de cálculo ou apurados para a contribuição.
No que concerne à atualização monetária, frente ao levantamento procedido pela
unidade de origem da RFB, constata-se que o crédito foi apurado até 29/12/1995, resultando no
montante histórico de R$ 51.355,69 para a mencionada data. A partir daí, a quantia em referência
foi atualizada até a data de 20/07/2007, quando vencia o primeiro débito informado na DCOMP
no 24335.04661.200307.1.3.57-4000, conforme reprodução do Demonstrativo de Compensação:

Como se vê, o valor do crédito para a data da primeira compensação
(20/03/2007), de acordo com a apuração da DRF/NHO, é R$ 162.432,91. O índice da Taxa Selic
acumulada entre 29/12/1995 e 20/03/2007 também pode ser visto, qual seja, 3,1629. Face aos
relatórios, nota-se que após a dedução do débito, o saldo do crédito é novamente corrigido pelo
Sistema utilizado, até a data de vencimento do débito seguinte e assim sucessivamente, enquanto
existir resíduo de crédito a compensar.
Portanto, não procede a alegação de incorreção na atualização do crédito em favor
do Recorrente, nas apurações procedidas pela DRF/NHO.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.473 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000500/2009-50

Em conclusão, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito do Recorrente ao saldo credor relativo aos períodos de apuração de 08/1992
e 09/1992 (DARF Pago - PIS Devido com base na LC no 07/1970), por considerar indevidas as
imputações levadas a efeito no Demonstrativo de Saldos de Pagamentos com os débitos
referentes aos períodos de apuração de 12/1994, 01/1995, 02/1995, 03/1995, 04/1995, 05/1995 e
09/1995, devendo os autos retornarem à unidade de origem para que seja promovido o
acréscimos daquelas parcelas ao montante do crédito e, ao final, operacionalização das
compensações.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital